Tribunal: STJ
Processo: 5005951-21.2021.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902441 - SP (2025/0120165-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS
: BRUNO LUIS TALPAI - SP429260
VICTOR DE ALMEIDA PESSOA - SP455246
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação contra União pretendendo, em
síntese, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes de atos de perseguição por motivos políticos e ideológicos que
sofreu no período da ditadura militar entre 1o de abril de 1964 e 15 de
março de 1985. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA49965237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:36
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6da4b919-dc32-413a-aa11-7ab18aa85579

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:36
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6da4b919-dc32-413a-aa11-7ab18aa85579

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902441 - SP (2025/0120165-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS
: BRUNO LUIS TALPAI - SP429260
VICTOR DE ALMEIDA PESSOA - SP455246
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação contra União pretendendo, em
síntese, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes de atos de perseguição por motivos políticos e ideológicos que
sofreu no período da ditadura militar entre 1o de abril de 1964 e 15 de
março de 1985. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO DITADURA MILITAR PERSEGUIÇÃO POLÍTICA INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
38. Não resta dúvida, portanto, de que o Recorrente f oi alvo de f rontal violação de
seus direitos, por diversos atos ilícitos praticados pelo Regime de Exceção. 39. Por óbvio,
como decorrência lógica dos f atos reconhecidos no v. acórdão, a necessidade de
Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

condenação da Recorrida era medida de rigor, em virtude de evidente prática de ilícitos, os
quais geram o dever indenizatório. 40. Vale destacar os dispositivos que tratam sobre
responsabilidade Civil, previstos nos arts. 186 e 927, parágraf o único do Código Civil:
[...]
41. Também por consequência, somente seria cabível a ref orma da r. sentença para,
ao f inal, f osse decretada a procedência dos pedidos autorais na integralidade, condenando-
se a Recorrida ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado pelo Recorrente, o
exato valor apontado na exordial. 42. Frise-se que a indenização deve ser compatível com o
dano suportado pela vítima, nos termos do artigo 944 do Código Civil:
[...]
44. Não se pode olvidar o f ato de que o monitoramento e a inclusão dos dados do
Recorrente na “Lista Negra” é efetivamente ato ilícito, pois, caso contrário, restaria
autorizada a perseguição política perpetrada pelo Estado. 45. É isso que decidiu o v.
acórdão: reconheceu o monitoramento, mas não aplicou a legislação cabível, implicando na
vulneração de dispositivos legais. 46. No Estado Democrático de Direito, o reconhecimento
da perseguição política e a reparação dos danos sof ridos, morais e materiais, pelos que f
oram perseguidos na luta pelo reestabelecimento do regime democrático f azem parte do
interesse público. No mesmo sentido é a magna lição do insigne jurista Carlos Alberto
Bittar, in verbis:
[...]
47. Assim, o dever de reparar os danos percebidos por aquele que f oram vítimas de
atos de exceção é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 48. O dano moral
indenizável restou perf eitamente caracterizado com o largo conjunto probatório acostado
aos autos considerando-se os danos sof ridos pelo Recorrente decorrentes da perseguição
política, monitoramento pelos órgãos of iciais do Estado Brasileiro, traumas psicológicos e
graves problemas para recolocar -se no mercado de trabalho, o que o expôs a
constrangimento ilegítimo, gerando o dever de indenizar por parte do Estado por f orça o
art. 5o, inciso X, da CRFB/88 que preconiza:
[...]
50. Na luta pela redemocratização e contra os f erozes abusos por parte do Estado
brasileiro, o Recorrente f oi repreendido, f ichado pelo DOPS, monitorado por inúmeros
Órgãos do Governo de repressão, dentre tantas outras f ormas de redução substancial de
direitos f undamentais e do direito de greve, previsto no art. 9o, da CRFB/88, na condição de
Direito Social, inúmeras vezes f oi reprimido, taxado delinquente, marginal, construtor de
burburinhos, arruaceiro e tantas outras qualif icações negativas que desonraram sua imagem
perante terceiros, degradaram seu psicológico e reduziram a capacidade valorativa plena de
livre manif estação de pensamento e questionamento. 51. Nesse sentido, o Recorrente sof
reu:
[...]
59. Os danos sof ridos pelo Recorrente restam amplamente comprovados pelo acervo
f ático-probatório colacionado aos autos, tais agruras f oram sof ridas durante a Ditadura
Militar, tanto é que o monitoramento, segundo o próprio v. acórdão, restou comprovado. 60.
Se houve monitoramento desmotivado, a existência do ato ilícito é ev idente. 61. Tendo
havido ato ilícito, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, o
Recorrente deve ser indenizado na exata medida do dano suportado. 62. O v. acórdão,
porém, de f orma desarrazoada negou vigência aos dispositivos, deixando de aplicar o
quanto neles disposto sem qualquer motivação, vulnerando f rontalmente legislação inf
Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

raconstitucional. 63. Estes são os motivos que levam à necessidade de ref orma do v.
acórdão, pois ao reconhecer o monitoramento deveria ter concluído pela condenação da
Recorrida ao dever de indenizar, o que não ocorreu.
[...]
68. Entretanto, segundo a f undamentação do V. Acórdão, o monitoramento e a
inclusão dos dados do Recorrente na “Lista Suja” para que não fosse mais readmitido em
nenhuma grande empresa não configurariam violação aos direitos fundamentais deste. 69.
Por consequência, tendo em vista que o V. Acórdão desconsiderou os ilícitos praticados
pela Recorrida, concluiu-se da seguinte f orma:
[...]
70. Dessa f orma, resta hialino que o V. Acórdão recorrido f az uma interpretação de f
orma a vulnerar os dispositivos citados pelo Recorrente desde a exordial. 71. Desta f eita, o
V. Acórdão Recorrido não se encontra somente em divergência com a simples interpretação
de dispositivos inf raconstitucionais, mas também se encontra em divergência com a
interpretação dada por outro Tribunal, o Tribunal Regional Federal da 4° Região, como se
passará a demonstrar.
[...]
33. Veja-se que, ao analisar casos semelhantes, a conclusão f oi diversa, de que o
monitoramento, leia-se, perseguição política, deve gerar o dever indenizatório de pronto. 34.
O v. acórdão recorrido, porém, entendeu de f orma diversa. 35. Primeiramente, resta claro
que o v. acórdão paradigma deu integral vigência aos dispositivos legais e o v. acórdão
recorrido vulnerou dispositivos de lei f ederal. 36. Em segundo lugar, necessária a pacif
icação da jurisprudência, como pretende o ora Recorrente.
[...]
37. Frise-se, o v. acórdão recorrido reconheceu o monitoramento e a inclusão dos
dados do Recorrente em “Lista Negra”, sendo evidente a responsabilidade objetiva do
Estado e a necessidade de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização, exatamente
como procedeu a Col. Turma Julgadora no v. acórdão paradigma. 38. Necessária, assim, a
pacif icação da jurisprudência, nos termos do permissivo constitucional previsto no artigo
105, III, “c”, da Carta Magna. 39. Portanto, é hialina a possibilidade do Colendo Superior
Tribunal de Justiça ref ormar o v. acórdão recorrido e, por consequência, condenar a
Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais no montante de R$ 100.000,00
(cem mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do
arbitramento, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Extraem-se do referido dispositivo os elementos que compõem a estrutura e
delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público. Nestes termos,
prescinde-se da comprovação da culpa do agente ou da falta do serviço (pela inexistência,
retardamento ou má prestação do serviço), sendo suficiente a demonstração do nexo de
causalidade entre a atividade do agente - comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita -, nesta
condição, e o dano experimentado pela vítima. Ademais, à luz da teoria do risco
administrativo, não se concebe, como regra, o Estado como segurador universal, de sorte
Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

que se admite o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de rompimento do
nexo causal por caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Portanto, haverá dever indenizatório quando suficientemente comprovados (i) o nexo de
causalidade entre a conduta do agente público, nesta condição, e o dano experimentado pela
vítima e (ii) a inexistência das hipóteses de caso fortuito e força maior ou culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro. No mesmo sentido, o Código Civil estabelece que a responsabilidade
civil do ente público se afigura objetiva. Confira-se:
[...]
Quanto aos casos de omissão da Administração, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 841.526/RS, sob a sistemática da Repercussão Geral,
, assentou o entendimento segundo o qual aTema 362 responsabilidade civil do Estado por
omissão também se fundamenta no art. 37, § 6o, da Constituição, quando houver obrigação
legal específica de evitar o resultado danoso. No caso em apreço, a legitimidade passiva da
parte ré para figurar no polo passivo da obrigação indenizatória em exame é incontroversa.
Passo, pois, ao exame do nexo de causalidade entre os danos cujo ressarcimento o apelante
pretende e a conduta da apelada e à aferição da excludente de responsabilidade estatal
referente à culpa exclusiva da vítima.
[...]
Não se demonstrou, por outro lado, nenhum dano suportado pelo autor. Conquanto
tenha sido monitorado, não se comprovou a existência de abuso, de prisão indevida, de
tortura ou de qualquer outro prejuízo de ordem financeira ou moral que tenha lhe sido
causado. Em que pese a ordem constitucional assegurar no art. 5o, X, da Carta da República,
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa,
garantindo o direito a indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação,
não é qualquer animosidade que enseja a compensação financeira. Dano moral, sabe-se, "é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo
transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa
recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é
também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui,
também é importante o critério objetivo do homem médio, o "bonus pater familias": não se
levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir
sempre às (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil - Responsabilidade Civil, Vol. rudezas do
destino." IV, 3a edição, ed. Jurídico Atlas, pág. 33). No mesmo sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
No caso em apreço, em que pese o monitoramento realizado pelos órgãos oficiais do
governo, nenhuma violação aos direitos do cidadão apelante foi destacada. Não houve
prisão, tortura ou mesmo demissão do emprego. E quanto a este último aspecto difere o caso
do precedentesub judice invocado no recurso (TRF3, PJE 5001960-03.2022.4.03.6114, 3a
Turma, Rel. Des. Federal Renato Becho). Apesar de o apelante mencionar que são casos
idênticos, no caso paradigmático houve demissão do empregado em função da sua atuação
política, situação que aqui não se apresenta ou ao menos não se demonstrou de forma
inequívoca. A ausência de provas a respeito da perseguição, prisão e tortura enseja a
improcedência do pedido indenizatório, como, aliás, já se decidiu neste E. Tribunal
Regional Federal:

Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 192b22f9-76f5-4e55-805d-801377bd071b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.902.441 / SP
Número Registro: 2025/0120165-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059512120214036114
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS : BRUNO LUIS TALPAI - SP429260
VICTOR DE ALMEIDA PESSOA - SP455246
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: 9c97bd63-ec99-4ea7-81eb-55661689558c